Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012612-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), TOMIRES BARROS COSTA MARQUES - CPF: 139.601.561-20 (EMBARGANTE), AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES - CPF: 709.359.971-05 (EMBARGANTE), TOMIRES BARROS COSTA MARQUES - CPF: 139.601.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARCIO COSTA MARQUES - CPF: 184.290.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR FERRONATTO - CPF: 174.771.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATTO - CPF: 161.972.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA -
DECADÊNCIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - TEMA 1321 DO STJ QUE TRATA DE PRESCRIÇÃO CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL APÓS A LEI 13.146/2015 - INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de
omissão e contradição
apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Não há contradição ou omissão no acórdão que reconheceu a decadência do direito de propor ação rescisória, quando o tema afetado pelo STJ (Tema 1321) diz respeito especificamente à incidência da prescrição contra pessoas com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei no 13.146/2015.

3. Prescrição e decadência são institutos jurídicos distintos, com regimes legais próprios e consequências diversas, não se confundindo para fins de sobrestamento processual determinado em recurso repetitivo.

4
. Embargos de dec
laração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALFREDO SÁVIO COSTA MARQUES
, representado por sua genitora e curadora
THOMIRES BARROS COSTA MARQUES
, no
ID no 2
88364376
, objetivando sanar supostos vícios de omiss
ão e contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
87391868
, que
acolh
eu
a decadência, pela inobservância do biênio temporal, consequentemente,
julgo u extinta a A ção R escisória no
1012612-67.2023.8.11.0000
,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Ainda, condeno
u
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido
, observando-se a
justiça gratuita.

Em suma, aduz o
embargante que o
v.
acórdão embargado padece de contradição e omissão por descumprir ordem judicial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versam sobre a
incidência de prescrição
contra pessoas com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Sustenta que o STJ afetou a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1321), nos autos dos
REsps
no 2.165.073/PE e no 2.163.797/RJ, determinando expressamente a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem de idêntica questão jurídica.

Assevera
que o
v.
acórdão embargado, ao decidir que o embargante não está abrangido pela imprescritibilidade com fulcro na reforma do Código Civil pela Lei no 13.146/2015, feriu a competência do STJ, pois o tema encontra-se afetado e houve determinação de suspensão dos processos.

No mais, enfatiza o embargante
que é portador de retardo mental grave, doença incurável que lhe retira a capacidade de discernimento, conforme atestado médico juntado aos autos (ID no 178502670), e que, portanto, a matéria discutida nos autos é exatamente a mesma que foi afetada pelo STJ.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
anular o
v. a
córdão recorrido, a fim de garantir segurança jurídica e uniformidade na aplicação da norma com o respectivo
sobrestamento
desses autos até o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1321)
.

As contrarrazões da
embargada
AMAZÔNIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, vieram no
ID no 295093877
, a qual
sustentou
que os embargos não merecem provimento, pois partem de premissa equivocada, na medida em que o
v.
acórdão embargado não enfrentou questão relacionada à prescrição, mas sim à decadência, institutos jurídicos distintos.

Informa também
que não há qualquer relação lógica ou jurídica entre o Tema 1321 afetado pelo STJ, que versa sobre prescrição, e o fundamento adotado no acórdão, que tratou exclusivamente da análise do prazo decadencial aplicável à ação rescisória.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em
tela
, o embargante alega que o acórdão embargado padece de contradição e omissão por não ter observado a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos processos que versam sobre a incidência de prescrição contra pessoas com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei no 13.146/2015.

Portanto, a
questão central a ser dirimida é se o tema decidido por esta Turma está abrangido pela afetação determinada pelo STJ no
Tema 1321
, o que imporia o sobrestamento do feito.

Para a correta análise da questão, é fundamental estabelecer a distinção entre os institutos da prescrição e da decadência, que possuem natureza jurídica, fundamentos e consequências distintas no ordenamento jurídico.

A prescrição, disciplinada nos
artigos 189 a 206 do Código Civil
, atinge a pretensão, ou seja, o poder de exigir de outrem uma prestação.

Quando ocorre a prescrição, o direito material permanece intacto, mas perde-se a possibilidade de exigi-lo
judicialmente.

Por sua vez, a decadência, prevista nos
artigos 207 a 211 do Código Civil
, atinge o próprio direito potestativo, extinguindo a possibilidade de seu exercício quando não manifestado dentro do prazo legal. Os direitos potestativos são aqueles que permitem ao seu titular criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica, independentemente da vontade da outra parte.

O Código Civil estabelece regimes jurídicos distintos para esses institutos. No que concerne à prescrição, o
artigo 198, inciso I
, dispõe que esta não corre contra os absolutamente incapazes de que trata o
artigo 3o
. Já quanto à decadência, o
artigo 208
prevê que "aplica-se à decadência o disposto nos
art
igos
195 e 198, inciso I
", estendendo, portanto, a proteção conferida aos absolutamente incapazes também aos prazos decadenciais.
Confira:

“
Art. 3oSão absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
”

“
Art. 195.Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.
”

“Art. 198.Também não corre a prescrição:

I-
contra
os incapazes de que trata o art. 3 o;
”

“
Art. 208.Aplica-se à decadência o disposto nos
arts
. 195 e 198, inciso I
.
” Grifei.

Portanto, conforme se denota do artigo 208 do Código Civil, aplica-se a decadência contra o absolutamente incapaz.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos
REsps
no 2.165.073/PE e no 2.163.797/RJ, afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos a seguinte questão: "
Incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei 13.146/2015, que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil
".

Conforme se verifica da delimitação da controvérsia, o tema afetado diz respeito especificamente à incidência ou não da prescrição contra pessoas com deficiência mental ou intelectual após as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência nos artigos 3o e 4o do Código Civil.

O v.
acórdão embargado, por sua vez, tratou exclusivamente da decadência do direito de propor ação rescisória, nos termos do artigo 975 do Código de Processo Civil, que estabelece prazo de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

No caso
em comento
, o
v.
acórdão reconheceu que, com a entrada em vigor da Lei no 13.146/2015, o autor da ação rescisória, antes considerado absolutamente incapaz por ser portador de deficiência mental, passou a ser classificado como relativamente incapaz, nos termos do artigo 4o do Código Civil.

Considerando que a alteração legislativa ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, entendeu-se que o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória iniciou-se com a entrada em vigor da nova lei, em
07/01/2016
, vencendo-se em
08/01/2018
. Como a ação rescisória foi ajuizada apenas em
30/05/2023
, reconheceu-se a decadência do direito de ação.

Desta forma, verifica-se
que não assiste razão ao embargante quanto à alegada contradição e omissão no acórdão embargado.

Muito e
mbora tanto a prescrição quanto a decadência possam ser afetadas pela condição de incapacidade da pessoa, tratam de institutos jurídicos distintos, com regimes legais próprios e consequências diversas. O tema afetado pelo STJ (Tema 1321) diz respeito especificamente à incidência da prescrição contra pessoas com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei no 13.146/2015, não abrangendo questões relacionadas à decadência.

A ação rescisória, por sua natureza, submete-se a prazo decadencial, conforme expressamente previsto no artigo 975 do C
PC/15
. Trata-se de prazo que atinge o próprio direito potestativo de rescindir a decisão judicial transitada em julgado, e não uma pretensão de exigir prestação de outrem.

Assim, ainda que ambos os institutos (prescrição e decadência) possam ser influenciados pela condição de incapacidade da pessoa, a afetação determinada pelo STJ no Tema 1321 não abrange automaticamente questões relacionadas à decadência, especialmente no contexto específico do prazo para ajuizamento de ação rescisória.

Ademais, é importante ressaltar que o
artigo 1.037, § 8o, do C
PC/15
estabelece que "
as partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput
". No caso em análise, não há nos autos qualquer comunicação oficial do STJ determinando especificamente a suspensão deste processo em razão da afetação do Tema 1321, o que reforça o entendimento de que a matéria aqui discutida não está abrangida pela afetação.

Assim sendo, não há que se falar em
contradição ou omissão no acórdão embargado, que analisou corretamente a questão da decadência do direito de propor ação rescisória, matéria distinta daquela afetada pelo STJ no Tema 1321.

A bem da verdade,
v
erifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar suposta contradição e omissão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025